Tribunal: CARF
Processo: 10166.006983/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006983/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
GELCI ZANCANARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO
DE
IMÓVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação. (Súmula Carf no 42.)
JUROS INCIDENTES SOBRE VALORES ISENTOS. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
São isentos do Imposto de Renda os juros compensatórios ou moratórios
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 13.579,41, bem como a exclusão do respectivo
IRRF de R$ 509,23.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-47.982, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/BSB) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006983/2009-03
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006983/2009-03

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
IRPF 2006 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Brasília.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.............. 3.240,49
Multa de ofício (75%)................................................... 2.430,36
Juros de Mora (calculados até 29/05/2009)................ 1.193,79
Imposto de Renda Pessoa Física................................... 0,00
Multa de Mora (não passível de redução)..................... 0,00
Juros de Mora (calculados até 29/05/2009)................ 0,00
Valor do Crédito Tributário apurado............................. 6.864,64
Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista. – valor: R$ 13.579,41.
Fonte(s) Pagadora(s): Caixa Econômica Federal (rendimentos decorrentes de
decisão judicial). Valor informado pela fonte pagadora: R$ 16.974,26, dedução de
honorários advocatícios: R$ 3.394,85, rendimento tributável: R$ 13.579,41.
Compensação indevida de Carnê-Leão– valor: R$ 15,38.
A ciência do lançamento ocorreu em 09/06/2009 (fls. 64). O contribuinte apresentou
sua impugnação em 03/07/2009 (fls. 01/03) alegando, em síntese, que a fonte
pagadora dos rendimentos considerados omitidos informou erradamente à Receita
Federal se tratar de indenização de ação trabalhista, quando na verdade, trata-se
de indenização por desapropriação de imóvel. A referida indenização, referente à
desapropriação do lote no 248 do 11o urbano de Cascavel – PR, foi paga pelo
DNER e devidamente declarada no campo rendimentos isentos e não tributáveis,
por estar isenta de tributação conforme legislação e ampla jurisprudência sobre a
matéria. Concorda com a outra infração, de compensação indevida de carnê-leão, e
faz o recolhimento correspondente.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 01/06/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 26/06/2012 (fls. 78/80), alegando, em apertada síntese:
- onde reafirma a alegação que o rendimentos recebidos trata-se, na verdade, de
indenização por desapropriação de imóvel, tendo sido paga pelo DNER e devidamente declarado
no campo de rendimentos isentos e não tributáveis;
- colaciona decisões administrativas do CARF, onde demonstra que valores
recebidos a título de desapropriação, por se tratar de indenização, logo caracteriza hipótese de
não incidência do imposto de renda pessoa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles – Relator e Presidente
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o Recorrente contesta apenas a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 13.579,41, onde argumente
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006983/2009-03

que trata-se, na verdade, indenização por desapropriação de imóvel, tendo sido paga pelo DNER
e devidamente declarado no campo de rendimentos isentos e não tributáveis.
Compulsando os autos, constata-se que que a DIRF apresentada pela fonte
pagadora (fl. 61) informa que os rendimentos são decorrentes de rendimentos tributáveis
recebidos em virtude de decisão da Justiça Federal, os documentos anexados pelo contribuinte
(fls. 92/162), em sede de recurso, comprovam que os rendimentos referem-se à indenização por
desapropriação de terras.
Vejo que tem razão o recorrente. A Súmula Carf no 42 que determina que não
incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação. Ademais, a questão já foi decidida pelo STJ, no rito da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP, em 09/12/2009.
Quanto aos juros, aplica-se a regra da parte final do inc. XIV do art. 55 do então
vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, segundo a qual não se tributa os juros incidentes sobre valores isentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 13.579,41, bem como a exclusão do respectivo IRRF de R$ 509,23.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 165
DF CARF MF
Original